Tribunal: TJES
Processo: 0002809-56.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002809-56.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO DOMINGOS MERENDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
-
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
ERRO MATERIAL
– INEXISTENTE
–

RECURSO PROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

2 .
Erro material sanado na parte dispositiva e na ementa.

3
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PAULO DOMINGOS MERENDA e LÚCIA HELENA ANGELO MERENDA

em face do v. acórdão de id. 8671256, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por eles.

Em razões recursais (id. 8768519), a parte embargante sustenta, em síntese, que há erro material constante no dispositivo do acórdão e em sua ementa.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL:
0002809-56.2018.8.08.0026

EMBARGANTES: PAULO DOMINGOS MERENDA e LÚCIA HELENA ANGELO MERENDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PAULO DOMINGOS MERENDA e LÚCIA HELENA ANGELO MERENDA

em face do v. acórdão de id. 8671256, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento

ao recurso de apelação interposto por eles.

Em razões recursais (id. 8768519*), a parte embargante sustenta, em síntese, que erro material constante no dispositivo do acórdão e em sua ementa.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário “Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)”

No caso dos autos, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifico que há erro material a ser sanado. Desta forma, na parte dispositiva onde lê-se:

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU NEGO-LHE

provimento para reforma a r. sentença e julgar procedente o pedido autoral por restarem suficientemente comprovados os requisitos da usucapião ordinária previsto no art. 1.242 do Código Civil e, desta forma, declarar a aquisição da propriedade dos autores sobre o imóvel descrito na petição inicial, situado na Rua Projetada, s/n, no Bairro ltaóca, Município de Itapemirim-ES.

Leia-se:

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE

provimento para reforma a r. sentença e julgar procedente o pedido autoral por restarem suficientemente comprovados os requisitos da usucapião ordinária previsto no art. 1.242 do Código Civil e, desta forma, declarar a aquisição da propriedade dos autores sobre o imóvel descrito na petição inicial, situado na Rua Projetada, s/n, no Bairro ltaóca, Município de Itapemirim-ES.

E, ainda na ementa, onde lê-se “
RECURSO DESPROVIDO”, l
eia-se: “RECURSO PROVIDO”.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso para,
DAR
-
LHE
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual do dia 22/07/2024 ao dia 26/07/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.